Tribunal: STF
Processo: RE 1153895
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para diminuir a pena do apelante para 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, mantido o regime semiaberto (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a atipicidade da conduta na contravenção penal de jogos de azar, especialmente por ofensa ao princípio da adequação social, a exemplo do que discutido no RE 966.177/RS, cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 924 (eDOC 13, p. 12-24/ eDOC 14, p. 1-13).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660, e o admitiu, no mais (eDOC 16, p. 3-4).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a questão suscitada guarda correspondência com o Tema de Repercussão Geral 924, cujo paradigma é o RE 966.177, de relatoria do Min. Luiz Fux. Eis a ementa do julgado em que se reconheceu a repercussão geral da matéria:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente